Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. JUROS. MORA. REDUÇÃO. OFÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES. VENCIDAS. VINCENDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
1. A redução de juros moratórios previstos em convenção de condomínio pode ser feita de ofício, uma vez que a cobrança de taxas manifestamente desproporcionais desvirtua a natureza do instituto e configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.
2. A condenação do réu ao pagamento das despesas condominiais deve abranger as obrigações vencidas e vincendas, inclusive durante a fase executória. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Apelação parcialmente provida.